Tribunal: TJDFT
Processo: 0713230-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713230-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ANTONIO ROSA DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor do paciente ANTÔNIO ROSA DA COSTA, preso em flagrante no dia 02/04/2025, contra decisão do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (id. 70541926 – p. 50/52) que, no Auto de Prisão em Flagrante no 485/2025 – 16a DP (feito no 0713230-28.2025.8.07.0000), concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança estabelecida no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Eis o teor da decisão: (...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Com a vigência do pacote anticrime, considerando o entendimento adotado pela 3a Seção do eg. STJ (e. g. acórdão proferido no RHC 131.263) e pela 2a Turma do c. STF (HC 188.888/MG), a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva no contexto da audiência de custódia depende, necessariamente, de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, sendo vedado ao magistrado proceder à conversão de ofício, posicionamento que este magistrado passa a adotar. Na espécie, não há requerimento nesse sentido por parte do parquet ou da autoridade policial. Por conseguinte, a concessão de liberdade provisória é medida que se impõe. De outra banda, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser fixadas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando a garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Diante do exposto, defiro LIBERDADE PROVISÓRIA, COM FIANÇA, a ANTONIO ROSA DA COSTA, nascido em 19/02/1967, filho de RAIMUNDA ROSA DA COSTA. Imponho-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II – obrigação de manter endereço atualizado perante em juízo; III – suspensão da habilitação pelo prazo de 01 (um) ano; IV – pagamento de fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA e de mandado de intimação, para que o autuado seja posto em liberdade após o pagamento de fiança, salvo se por outro motivo estiver preso. (...) (id. 70541926 – p. 51) (grifo nosso) Em suas razões recursais, a Defensoria Pública argumenta, em síntese, que: a) O paciente foi preso em flagrante delito sob a acusação da prática, em tese, do delito embriaguez ao volante; b) Em audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória ao paciente, com arbitramento de fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Aduz, entretanto, que o ora paciente encontra-se detido há 05 (cinco) dias sem arcar com o pagamento, por falta de condição financeira. Alega que a prisão é ilegal, devendo ser imediatamente relaxada, pois não houve a conversão do flagrante em prisão preventiva. Assevera que a manutenção da pessoa presa até o pagamento da fiança viola o princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Explica que não conseguiu contactar nenhum dos familiares do paciente, não antevendo qualquer possibilidade de eventual adimplemento por terceiros. Ante o exposto, requer-se: a) a concessão do pedido da tutela de urgência liminar, independentemente de pedido de informações, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, relaxando-se a prisão ilegal. Subsidiariamente, pugna-se pela isenção do pagamento da quantia fixada a título de fiança, uma vez que o paciente é defendido pela Defensoria Pública, ostentando, assim, a presunção de hipossuficiência, sem perder de vista que a imputação se refere a delito supostamente praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, verifica-se que o douto Magistrado do NAC homologou a prisão em flagrante e, dadas as condições pessoais do preso, deferiu a sua liberdade provisória, condicionando a sua liberação ao prévio pagamento de fiança, arbitrando-a em R$ 500,00 (quinhentos reais). De fato, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, não é possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, com fulcro no artigo 350 do Código de Processo Penal. No mesmo sentido os seguintes julgados: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. 2. Na espécie, há ilegalidade na concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, porquanto se trata de pessoa assistida pela Defensoria Pública e mantida presa desde 14/3/2020, indicativos da ausência de condições financeiras para atendimento da medida imposta em primeiro grau. 3. "O tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência, sobretudo na hipótese de pessoa cuja defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, como ocorre no caso destes autos" (STJ, HC n. 547.948/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJ 6/2/2020). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 583.258/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020) HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E FALSA IDENTIDADE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE ARBITRAMENTO DE FIANÇA E CUMPRIMENTO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PACIENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. DETERMINAÇÃO DO STJ DE SOLTAR AS PESSOAS PRESAS PELO NÃO PAGAMENTO DE FIANÇA. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O valor arbitrado a título de fiança ao paciente, preso pelos crimes de estelionato e falsa identidade, não foi justificado pelo juízo, sendo que sua situação econômica não restou demonstrada nos autos, bem como no HC 568.693/ES, de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, foi concedida a ordem para determinar a soltura de todos as pessoas a quem foi autorizada a liberdade provisória condicionada a fiança, devendo o paciente ser posto em liberdade sem o pagamento do valor arbitrado, mantida a imposição das demais medidas cautelares. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem parcialmente concedida. (Acórdão 1412896, 07069894320228070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE EVIDENCIADA. ARTIGOS 325, §1o, I E 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISPENSA. RELAXAMENTO DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Nos termos do que preconizam os artigos 325 e 350 do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu deve ser considerada para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança. 2. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada. 3. Ausente a necessidade de prisão preventiva reconhecida pelo magistrado de primeiro grau, o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia cautelar do paciente, mormente quando a situação retratada evidencia a sua hipossuficiência. 4. Não dispondo o acusado de recursos para o pagamento da fiança arbitrada, impõe-se a dispensa da medida, com a imediata colocação do paciente em liberdade, nos termos do que dispõem os artigos 325, §1o, I, e 350, do Código de Processo Penal. 5. Habeas Corpus admitido. Ordem concedida. (Acórdão 1774173, 07432731620238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, PJe: 30/10/2023) Nesse quadro e após o exame perfunctório dos autos, sem aprofundar o debate a respeito da natureza da fiança e da legalidade da prisão, entendo que a hipótese justifica isentar-se o paciente do pagamento de fiança. Conforme consta da identificação civil do paciente (id. 70541926 – p. 13), há informação de que ele exerce a profissão de carpinteiro, como autônomo (p. 11), sem informação do montante auferido como rendimento mensal. Ademais, ele está assistido pela Defensoria Pública, circunstâncias que indicam, ainda que numa análise preliminar, a impossibilidade financeira de arcar com o valor arbitrado a esse título. Além do mais, a prisão em flagrante foi em razão da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 306, §1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, sem violência ou grave ameaça a pessoa. Destarte, no caso concreto, verifico, na espécie, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar, a saber, fumus boni iuris e periculum in mora. Com esses fundamentos, DEFIRO a medida liminar pleiteada para determinar a imediata soltura do paciente, isentando-o do pagamento de fiança, nos termos dos artigos 325, §1o, I, e 350, ambos do CPP, salvo se por outro motivo estiver preso, mantidas as demais medidas definidas pela autoridade judicial na audiência de custódia. Confiro à presente decisão força de Alvará de Soltura. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora